Tribunal: STF
Processo: RE 1480978
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Vícios: Inexistentes. Reexame da matéria: Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração no recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que manteve decisão monocrática que compreendeu inaplicável ao caso o Tema RG nº 1.119.



    2. Fato relevante. Conforme constou da decisão ora impugnada, é inviável agravo regimental cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente (Enunciado nº 287 da Súmula do STF).



     II. Questão em discussão



    3. No presente recurso, o embargante pede reforma da decisão “pois a associação agravante, na qualidade de substituta processual, tem legitimidade para representar seus associados, uma vez que preenchido os requisitos estabelecidos pela lei e pela jurisprudência”.



    III. Razões de decidir



    4. Os argumentos do embargante não merecem prosperar. A partir da análise dos argumentos trazidos pela parte embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é que ela não pretende que se supra quaisquer omissões ou contradição no julgado, mas que se adotem as teses jurídicas por ela defendidas e exaustivamente sustentadas ao longo da marcha processual



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.